Tribunal: TJES
Processo: 5014091-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014091-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FLAVIO AMARAL COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014091-32.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: FLAVIO AMARAL COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE A MAIOR. VALOR NÃO COMPROVADAMENTE PAGO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FLAVIO AMARAL COSTA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 411,34 (quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos), acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros legais a contar da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Julgo igualmente improcedente o pedido de manutenção da mensalidade no valor de R$ 118,54 (cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos). Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13390731), a recorrente sustenta que o autor não pagou valor a maior, considerando que os boletos processados de forma errônea foram reemitidos.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13390835).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando os autos posso observar que o autor é usuário do plano de saúde ofertado pela requerida (contrato nº 2540000275), sem coparticipação. É confessado pela própria recorrente que os boletos de abril e maio de 2024 foram emitidos com valor incorreto, eis que processaram a coparticipação. Tal fato é confirmado nos ID’s 13390697 - Pág. 6 e 13390697 - Pág. 11.

Ocorre que a recorrente reprocessou os boletos, de forma que os mesmos foram enviados por e-mail com os valores corretos (ID’s 13390719 e 13390717) e, conforme ficha financeira anexada ao ID 13390716, em abril o autor efetuou o pagamento da importância de R$ 118,54 (cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) e em maio a importância de R$ 121,70 (cento e vinte e um reais e setenta centavos), eis que houve pequeno atraso no pagamento.

O autor não colacionou comprovante de pagamentos realizados a maior, sendo que também nada consta em sua ficha financeira, estando os valores condizentes com sua mensalidade. Assim, não cabe qualquer restituição por valor não comprovadamente pago, o que leva ao acolhimento da tese recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 13390727, a fim de afastar a condenação imposta a título de danos materiais. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)